Tribunal: TJDFT
Processo: 0734079-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734079-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA BESERRA NETO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Ação de Cobrança – Reserva Matemática Adicional – Previ – Decisão Saneadora – Incompetência – Coisa Julgada – Prescrição – Ilegitimidade – Impugnação ao Valor da Causa – Prova Pericial –Conhecimento em Parte – Risco de Grave Dano – Ausente – Indeferimento JOAO BATISTA BESERRA NETO apresentou pedido a esta relatoria para atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto em face da Decisão Saneadora proferida pelo juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual, mantendo a competência daquele juízo para processar e julgar a Ação de Cobrança da Reserva Matemática Adicional ajuizada pela CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, à luz da inexistência da coisa julgada, rejeitou a impugnação ao valor da causa e a alegada ilegitimidade passiva, afastou a prejudicial de mérito (prescrição) e, por fim, deferiu a produção de prova técnica atuarial Em suas razões recursais, o agravante sustenta ter a Decisão agravada promovido indevido julgamento antecipado de questões de mérito, motivo pelo qual deve ser considerada nula por error in procedendo. Tece teses meritórias para afastar o entendimento do juízo de primeira instância, em relação: à fixação da competência em razão da inexistência de coisa julgada na hipótese; à impugnação ao valor da causa; à inocorrência de prescrição; à legitimidade passiva ad causam do agravante; e, por fim, ao deferimento da produção da prova pericial. Requer, portanto, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso a fim de, liminarmente, seja sobrestada a realização da perícia atuarial o julgamento do mérito do recurso. É o simples relatório. Decido. De início, ao averiguar a admissibilidade do recurso, Não vislumbro previsão de recorribilidade quanto à parte da Decisão agravada atinente à ilegitimidade ad causam, impugnação ao valor da causa e o deferimento da produção de prova pericial. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais n.o 1.704.520 e n.o 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No presente caso, no entanto, além de as questões não estare em nenhuma hipótese do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, cuidam-se de matérias que não ensejam qualquer urgência, podendo ser analisadas posteriormente em eventual recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. Nesse sentido, vejamos julgado desta Corte de Justiça em hipótese muito semelhante à ora analisada, in verbis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITO DE CONSTRUÇÃO. SANEAMENTO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE E COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.015, DO CPC. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. VÍCIOS DA OBRA. PRAZO DECENAL. REJEIÇÃO. INÉRCIA DA AUTORA NÃO CONSTADA. 1. O pronunciamento judicial, no ponto em que se refere à legitimidade ad causam e coisa julgada, não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento. Para além disso, descabe cogitar, no caso vertente, da aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC, já que não verificada eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. 2. Se a autora teve ciência das falhas na construção e dos danos decorrentes por meio do laudo técnico, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do CC, segundo o princípio do actio nata, inicia-se a partir desse momento de ciência. 3. Não se constatando inércia da agravada em exercer o seu direito, mantem-se a decisão saneadora que afastou as alegações de prescrição e decadência apresentadas pelo réu. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido." (Acórdão 1954310, 0714029-08.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AO VALOR DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO QUE BUSCA REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Ao mitigar a taxatividade das hipóteses de admissão do agravo de instrumento, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o recurso seria cabível fora das previsões do art. 1.015, do Código de Processo Civil, quando se tratar de questão urgente e que fique evidenciada a inutilidade de postergar a análise para eventual apelação. 2. A decisão que rejeita as impugnações ao valor da causa e à gratuidade de justiça não se enquadram em referida exceção. 3. A divergência jurisprudencial sobre a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil nas causas como a em análise e do lapso prescricional aplicável nessas demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, foi pacificada pela Primeira Seção do STJ, ao apreciar o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.895.936/TO - Tema 1.150). Assim, diante desse novo paradigma legal e jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), o entendimento consolidado a ser aplicado é da legitimidade passiva do Banco e da prescrição decenal. 4.Uma vez que o beneficiário do PASEP tem pleno acesso ao extrato de sua conta e os respectivos índices de atualização são de conhecimento público, não se vislumbra qualquer dificuldade para a realização da prova que justifique a redistribuição, devendo a instrução processual seguir de acordo com a regra de distribuição estática do ônus da prova, consoante art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. 5.AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (Acórdão 1872223, 0705056-06.2020.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. DEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que trata da produção de provas não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, sendo impossível a interpretação extensiva. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido." (Acórdão 1909565, 0720228-46.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.) A despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, as matérias em questão não eram recorríveis por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, nas matérias ventiladas. No que concerne às demais teses (nulidade da Decisão Saneadora por error in procedendo, competência e prescrição), para além das questões demandarem uma análise mais acurada da controvérsia, notadamente pela alegada particularidade da coisa julgada formada na espécie, inexistem fundamentos concretos dos prejuízos alegados. Ressalto que a continuidade do curso processual regular do feito originário, por si só, é incapaz de acarretar qualquer risco de dano grave à parte. Sem qualquer suporte probatório, cuidam-se de alegações genéricas, que não amparam o provimento de efeito suspensivo pretenso. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator